Tribunal: STF
Processo: ARE 1398980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de préexecutividade parcialmente acolhida. Insurgência da exequente. Parcial cabimento. Multa que deve ser calculada somente sobre o valor atualizado do tributo. Possibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa punitiva. Inteligência dos artigos 85, II e § 9º e 96 da Lei nº 6.479/1985. Entendimento desta C. Câmara sobre a base de cálculo para a incidência da multa punitiva (valor do tributo e não valor total da operação) que não pode ser adotado, sob pena de caracterizar reformatio in pejus. Multa que não pode ultrapassar o valor do tributo. Observância do princípio do não confisco. Inviabilidade de aplicação dos Temas 487 e 863 do STF. Tema 987 do STJ julgado em 11/6/2021, o que implica no afastamento da ordem de suspensão anteriormente determinada. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 24, I; 150, IV; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A insurgência recursal limita-se aos critérios aplicados para o cálculo da multa e a questão do sobrestamento do feito em virtude da determinação proferida pelo STJ para paralisação dos processos até o julgamento do Tema 987.



    (...)



    Da análise da documentação levada aos autos de origem, em especial do auto de infração (fls.836 e ss), não é possível vislumbrar o total desacerto da decisão proferida para determinar o recálculo da multa punitiva aplicada para que seu montante final não ultrapasse o importe do tributo devido (valor principal).



    Isto porque o valor da multa punitiva (R$49.692.888,67) corresponde a importe superior a três vezes o valor original do tributo (R$14.727.617,74), porquanto calculada sobre o valor total da operação e não do tributo em si (fl. 838, autos de origem).



    Contudo, aparentemente o juízo de origem tem entendimento diverso desta C. 10ª Câmara de Direito Público com relação à possibilidade de atualização do valor básico para cálculo da multa punitiva (valor básico atualizado) para, posteriormente, conforme o caso, ser acrescido de juros moratórios (artigo 85 da Lei nº 6.374/1989), tendo em vista que determinou a aplicação de índice diverso (IPCA-E - fl.873) previsto em Tabela Prática deste E. Tribunal para correção monetária (fl.876. item 3).



    Neste ponto, prevê o artigo 85 da Lei 6.479/1985 que:



    (...)



    Logo, evidenciada a existência de expressa previsão legal para cálculo da multa punitiva sobre o valor atualizado do tributo (valor básico atualizado) para, posteriormente, conforme o caso, ser acrescido de juros moratórios, consoante dispositivos legais supracitados, devendo ser observada a adoção da taxa SELIC, tal como prevista no §1º do artigo 96 para todo o período, uma vez que a notificação do auto de infração (30/11/2016 - fl. 2) ocorreu em momento anterior à sua vigência (Lei nº16.497 de 18/07/2017) e o emprego da taxa SELIC já havia sido reconhecido no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0170909-61.2012.8.26.0000.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente